Tribunal: CARF
Processo: 10875.908311/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.908311/2009-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.364 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
BUHLER SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 8a Turma da DRJ/RJO na sessão de 16/06/2014.
2.
A decisão indeferiu a homologação das compensações declaradas nos
PER/DCOMPs
ns.
38800.92103.150107.1.3.02-4507,
33332.89239.020307.1.3.02-0270,
38293.71519.080307.1.3.02-6700,
29354.71659.180107.1.3.02-7050,
130911.79697.240107.1.3.02-6496 e 18668.90283.260509.1.7.02-5434, de crédito oriundo de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, no valor de R$ 592.745,43 com débitos de
outros tributos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.908311/2009-20
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908311/2009-20

3.
De acordo com o relatório da decisão recorrida, in verbis:
Trata o presente processo de compensações materializadas pelas declarações
(Per/DComp) relacionadas às fls. 56, nas quais a interessada acima qualificada
empregou alegado crédito, no valor de R$ 592.745,34, oriundo de saldo
negativo referente ao ano-calendário 2005.
A compensação declarada em 15/01/2007 (Per/Dcomp final 4507) foi
homologada parcialmente e as declaradas em 02/03/2007, 08/03/2007,
18/01/2007, 24/01/2007 e 26/05/2009 não foram homologadas, porque, segundo
o despacho decisório proferido eletronicamente (fls. 67), o pretenso saldo
negativo montaria apenas R$ 351.023,70, cobrindo apenas parte da primeira
compensação.
Fundamentou-se a decisão nos dispositivos legais que constam do aludido
despacho.
Inconformada com a denegação de seu intento, da qual tomou ciência em
05/11/2009 (fls. 118), a interessada interpôs, no dia 27 do mesmo mês, a
manifestação de inconformidade de fls. 03/12, alegando, em síntese, erro no
preenchimento do Per/DComp, precisamente quanto ao valor do crédito
empregado.
.É o relato do necessário.
4.
O Acórdão proferido pelo julgador a quo, manteve o indeferimento da
homologação sob o fundamentos de que a contribuinte busca a retificação do Per/DComp objeto
do processo, o que só seria possível nos casos de inexatidão material, e enquanto pendente de
decisão administrativa, com base nos artigos 6o ao 8o da IN SRF no 432/04.
5.
Entende que no caso, estão ausentes os requisitos necessários à tal
retificação do Per/DComp vez que já houve decisão administrativa e o erro quanto à origem do
crédito é questão de direito.
6.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário aduzindo que:
a)
Reconhece que informou, equivocadamente o saldo negativo do IRPJ na
DCOMP n° 21485.72418.050309.1.7.02-0292, os valores de R$ 199.967,27 e R$ 230.680,47
referentes às as retenções promovidas pelas fontes pagadoras "Banco Itaú S/A e Banco Indusval
S/A, quando deveriam ter sido lançados os valores de R$ 338.026,28 e 330.673,58,
respectivamente.
b)
Aduz que as retenções na fonte de IR foram as seguintes:
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908311/2009-20

c)

d)
Pontua que os erros cometidos no preenchimento da correspondente
DCOMP, podem ser demonstrados pelas cópias da DIPJ/2006 e comprovantes/informes de
rendimentos fornecidos pelas respectivas fontes pagadoras, os quais atestam a totalidade das
retenções efetuadas no período, tal como informadas na respectiva DIPJ e o crédito no montante
de R$ 156.971,71
e)
Pugna pela observância ao princípio da verdade material e pela
apresentação de todo os meios de prova que forem necessários à comprovação do que alega.
f)
Por fim, requer sejam homologadas as compensações realizadas pela
contribuinte, reconhecendo-se o valor total informado em PER/DCOMP.
É o relatório.

Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.
I – Da Admissibilidade
1.
O Recurso Voluntário atende as condições para sua admissibilidade e por
isso, dele conheço.
II – Do Mérito
2.
A Recorrente requer sejam homologadas as DCOMPs n.
38800.92103.150107.1.3.02-4507,
33332.89239.020307.1.3.02-0270,
38293.71519.080307.1.3.02-6700,
29354.71659.180107.1.3.02-7050,
130911.79697.240107.1.3.02-6496 e 18668.90283.260509.1.7.02-5434, para compensar crédito
oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, no valor de R$ 592.745,43 com
débitos de outros tributos.
3.
Observa que a Secretaria da Receita Federal reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, limitando o saldo negativo de 2005 ao montante de R$ 351.023,70.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908311/2009-20

4.
Destaca que após o mencionado despacho decisório, verificou que o
crédito declarado na DCOMP foi feito de forma equivocada uma vez que informou como IR
retido pelos Bancos Itaú e Indusval os montantes de R$ 199.967,27 e R$ 230.680,58, quando os
valores corretos seriam os de R$338.026,28 e R$330.673,58, acostando aos autos : a DIPJ do
período em que consta a informação correta dos valores efetivamente retidos na fonte naquele
período e onde consta expressamente que as retenções apontadas (fl. 38); e o Comprovante de
rendimentos encaminhados pelas Instituições Financeiras apontadas, em que constam os valores
efetivamente retidos por elas (fls. 44-55 do V1).
5.
Acrescenta ainda que deixou de informar os valores pagos a título e
estimativa no período, no valor de R$ 156.971,71, acostando aos autos a DCTF do período e o
comprovante de recolhimento do valor do tributo para corroborar o alegado.
6.
Ocorre que o julgador a quo desconsiderou a documentação apresentada,
bem como as alegações da Recorrente por entender que a mesma pretendia retificar a DCOMP, o
que seria impossível após a prolação do Despacho Decisório.
7.
A jurisprudência recente desta corte administrativa, contudo, tem admitido
a retificação de DCOMP mesmo após a prolação de Despacho Decisório que indeferiu a sua
homologação, como se verifica pelas ementas abaixo colacionadas:
Acórdão n. 1001-001.491
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
Inexatidão material cometida no preenchimento da Declaração de Compensação
pode ser retificada após o Despacho Decisório que indeferiu a compensação.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
A homologação da compensação, uma vez superada premissa equivocada de
pagamento inexistente, depende da análise do crédito pela Delegacia da Receita
Federal que originalmente proferiu o Despacho Decisório.
Acórdão n. 1301003.488
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO
ELETRÔNICO. ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE. Erro de
preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908311/2009-20

Reconhece-se a possibilidade de corrigir o código de arrecadação, mas sem
homologar a compensação, por ausência de certeza de que o pagamento
indevido não foi aproveitado para quitação de outros débitos.
Acórdão n. 1401002.735
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano - calendário: 2006
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO APÓS
PROLAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIOS DA VERDADE
MATERIAL E DA INFORMALIDADE. POSSIBILIDADE.
Constatando-se dos documentos acostados ao processo que o contribuinte
apresentou equivocadamente PER/DCOMP relativo a pagamento a maior ou
indevido quando seu crédito deveria ser manejado como saldo negativo de IRPJ
e/ou CSLL, refaz-se a análise do crédito sob a forma de Saldo Negativo, e,
apurando-se crédito disponível, aplica-se ao mesmo a sistemática de atualização
aplicável aos saldos negativos para fins de compensação com os débitos
declarados nos PER/DCOMP.
8.
Feitas estas considerações, é certo que negar à Recorrente o direito de ter
suas declarações analisadas à luz da verdade material, quando há fortes indícios de ter havido
erro no preenchimento das DCOMPs, seria admitir a possibilidade de enriquecimento ilícito por
parte da Fazenda Pública ao cobrar tributo não previsto em lei.
9.
No entanto, entendo ser necessário avaliar mais profundamente a
existência do crédito pleiteado e a sua disponibilidade.
10.
Por esse motivo, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso em
diligência, remetendo-se os autos à Unidade de Origem, para que analise a existência e
disponibilidade do crédito pleiteado pela Recorrente, com base nos documentos e elementos
disponíveis nos sistemas informatizados mantidos pela Receita Federal, ou cujo acesso lhe seja
franqueado, intimando a Recorrente para que apresente outros documentos que entenda
necessários à esta análise.
11.
Após estas providências, seja elaborado relatório detalhado e conclusivo
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando os documentos comprobatórios
necessários.
12.
Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e
intimá-lo a se manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar.
13.
Após a realização da diligência, o processo deve retornar a este Colegiado
para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908311/2009-20

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital